Tribunal: TJPA
Processo: 0004234-67.2017.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004234-67.2017.8.14.0065

APELANTE: STEFANE DOS SANTOS DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004234-67.2017.8.14.0065

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: STEFANE DOS SANTOS DE SÁ (ADVOGADO: JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS KUHLMANN)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
A
não recuperação da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para a exasperação da pena base imposta ao réu. Redimensionamento da pena. Reconhecida a continuidade delitiva. Provimento parcial do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004234-67.2017.8.14.0065

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: STEFANE DOS SANTOS DE SÁ (ADVOGADO: JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS KUHLMANN)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO . SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por STEFANE DOS SANTOS DE SÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, em concurso material, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 126 (cento e vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) aos 29.04.2017, por volta das 21h30min, em via pública desta urbe, os denunciados subtraíram aparelhos celulares às vítimas Thainara Lima Rego (IPHONE DOURADO) e Rafaela Barbosa Ferreira (SAMSUNG J7 DOURADO), com emprego de violência e ameaça por uso de arma de fogo, enquanto estas transitavam sobre uma motocicleta conduzida por RAFAELA. Informa-se que na data, local e horário, os acusados sobre uma motocicleta YAMAHA FACTOR, COR PRETA, PLACA OFU-6736, conduzida por WILLIAN com STEFANE na garupa, deram voz de assalto às vítimas apontando-lhes uma arma de fogo, exigindo a entrega dos aparelhos celulares, comando este, obedecido por estas, que em seguida saíram do local, todavia, seguidas pelos acusados por certo tempo. Em seguida as vítimas foram até uma GU da PM e relataram os fatos, esta logo diligenciou, uma vez que já possuía informações de outras ocorrências de delitos reiterados, praticados por um casal com as mesmas características das dos denunciados, os identificou, assim os detendo e conduzindo à DEPOL local, de onde foram apresentados e reconhecidos pelas vítimas, que afirmaram ser os denunciados os mesmos delitivos que as vitimaram. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 17/05/2017, id-6416754.

Aponta a apelante a insuficiência de provas para a condenação, devendo ser aplicado o princípio "
in dubio pro reo
". Requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena a fim de que seja reduzida e reconhecida a continuidade delitiva.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reconhecido o crime continuado e aplicado no cálculo da dosimetria da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por STEFANE DOS SANTOS DE SÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, em concurso material, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 126 (cento e vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Aponta a apelante a insuficiência de provas para sua condenação, devendo ser aplicado o princípio "
in dubio pro reo
". Requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena a fim de que seja reduzida e reconhecida a continuidade delitiva.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas diante do boletim de ocorrência policial, id-6416794; auto de apresentação e apreensão de objeto, id-6416794; auto de entrega, id-6416796; relatório final do inquérito, id-6416797, bem como diante do depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima RAFAELA afirmou (link de acesso - id-15728095) que:
“(...) estava andando de moto com sua amiga Tainara e o acusado passou também de moto com uma mulher na garupa; que eles encostaram e mandaram passar o celular com uma arma em punho; que a arma estava com Willian; que era de noite; que quem pegou o celular foi a Stefane; que só o celular da Tainara foi recuperado
.”

A testemunha PM WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS afirmou (id-15728095) que:
“(...) havia três dias que estavam acontecendo roubos na cidade e que eram sempre apontados um casal; que desde que os acusados foram presos não houve mais roubos na cidade efetuados por um casal;
(...).”

A testemunha José Francarino da Costa Filho afirmou que: “
Encontrou um celular na mesa de sinuca do seu bar; que guardou o celular porque alguém iria buscá-lo; a polícia apareceu lá pois o celular estava rastreado e ele entregou aos policiais; que soube que os acusados ao serem presos disseram aos policiais que deixaram o celular no bar porque o depoente havia comprado deles; que ele não comprou nenhum celular
.”

O acusado Willian negou os fatos em juízo (id-15728095). Afirmou que: “
Conhece Stefane dos Santos de Sá; que não a vê há um ano; que teve contato com ela no ano de 2017; que já cumpriu pena pela tentativa de homicídio; que conheceu Stefane nas festas;
(...).

A acusada Stefane disse que: “(...)
os policiais chegaram na sua casa e ela os levou até a casa do Willian; que no dia dos fatos ela estava na casa de sua tia; que nunca se envolveu com roubo e sabia que o Willian se envolvia; que não sabe se foi o Willian que cometeu o crime; que ele andava com uma menina chamada Thainara; que depois disso o Willian ficava lhe ameaçando de morte até ser preso; que no dia dos fatos viu o Willian só de manhã;
(...).”

Ressalto que restou caracterizado nos autos, diante da palavra da vítima, a utilização da arma de fogo. Ademais, não há necessidade de apreensão da arma para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, I do CP, eis que a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que a comprovação do uso de arma de fogo feita por quaisquer meios de prova é suficiente para sua configuração, sendo dispensável sua apreensão e perícia. Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça já possui Súmula sobre o tema, como a seguir:

Súmula 14, TJPA – “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Ressalto ainda que a utilização da arma de fogo já se constitui em elemento suficiente para caracterizar a grave ameaça.
Importante destacar ainda que para a configuração do crime de roubo, é desnecessário o emprego de violência física ou de arma de fogo que gere lesões corporais à vítima, sendo suficiente a prática de grave ameaça, como
in casu
.

O concurso de agentes também restou comprovado diante da palavra da vítima RAFAELA ao afirmar que “
o acusado passou também de moto com uma mulher na garupa; que eles encostaram e mandaram passar o celular com uma arma em punho.”

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória da recorrente, eis que restou comprovada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Passo à análise da dosimetria da pena.

1)

Em relação à vítima THAINARA LIMA REGO:

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis à réu. Mantenho-a, eis que não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP. Uma vez que a pena base já se encontra fixada no mínimo legal, não há que se falar em redução da pena nesta fase da dosimetria, diante do que dispõe a súmula 231 do STJ. Ocorre que o MM. Juízo
a quo atenuou
a pena 3 anos e 4 meses de reclusão, aquém do mínimo legal, a despeito do disposto na referida súmula. Contudo, não houve interposição de recurso pelo Ministério Público, logo, em face da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada na sentença.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP. O MM. Juízo
a quo
considerou apenas uma causa para aumento da pena, utilizando a fração de 1/3 para sua elevação, o que considero como adequada e suficiente, mantendo-a. Assim, resta a pena definitiva de 4 anos e 5 meses de reclusão e 13 dias multa.

2)

Em relação à vítima RAFAELA BARBOSA FERREIRA:

Apenas a circunstância referente as consequências do crime foram valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo.
Entretanto, o fato de a vítima não ter recuperado o bem subtraído não serve para justificar a exasperação da reprimenda.

“
As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'
." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP. Porém, uma vez que a pena base já se encontra fixada no mínimo legal, não há que se falar em redução da pena nesta fase da dosimetria, diante do que dispõe a súmula 231 do STJ. Sendo assim, mantenho a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP. Contudo, o MM. Juízo
a quo
considerou apenas uma causa para aumento da pena, utilizando a fração de 1/3 para sua elevação, o que considero como adequada e suficiente, mantendo-a. Assim, resta a pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Ressalto que houve erro de cálculo na fixação da multa, uma vez que 1/3 de 10 dias multa totaliza 13 dias multa e não 126 dias multa como consta na sentença.

Possui razão a apelante quanto à aplicação do crime continuado no caso em comento, eis que o agente mediante mais de uma ação praticou dois crimes da mesma espécie, devendo o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do Ministério Público quanto à existência da continuidade delitiva, uma vez que a ré primeiramente subtraiu o celular de uma das vítimas, fugiu e, em seguida, retornou para subtrair o outro. Desta forma, nos termos do disposto no art. 71 do CP, aplico a fração de 1/6 para a elevação da pena mais grave de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, totalizando a pena definitiva de 6 anos, 2 meses, 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

“Art. 71, CP

- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024